Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Infração de medida sanitária preventiva. Denúncia. Inépcia. Desacato. Provas. Insuficiência.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP.
2 – Não há infração de medida sanitária preventiva deixar de usar máscara facial em estabelecimento comercial quando se está ingerindo bebida alcoólica.
3 – Inexistindo provas seguras de que os policiais, no momento em que abordaram o acusado, foram por esse desacatados, a providência é a absolvição.
4 - Apelação provida.